Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-06.2025.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-06.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS - CPF: 027.146.751-74 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR EQUÍVOCO
.
VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO
.
SENTENÇA QUE AUTORIZOU O ABATIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E REJEITOU O DANO MORAL. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA. CAPÍTULO RELATIVO AO ABATIMENTO NÃO DEVOLVIDO AO TRIBUNAL. LIMITES RECURSAIS. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
CONTATOS INFORMAIS PARA RESTITUIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE CANAL INSTITUCIONAL SEGURO
.
SITUAÇÃO INADEQUADA
, MAS INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO CONCRETA A DIREITO DA PERSONALIDADE. PERDA DO TEMPO ÚTIL NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que autorizou o abatimento de R$ 5.000,00, relativos a honorários contratuais, do valor de R$ 69.820,08 recebido indevidamente via PIX pela autora, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral decorrente de contatos informais realizados pela empresa para reaver a quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a abordagem informal e insegura para restituição de valor

configura dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O capítulo da sentença que autorizou o abatimento dos honorários advocatícios contratuais não foi impugnado pela ré, de modo que permanece preservado nos limites da
devolutividade
recursal e da vedação à reformatio in pejus.

4. O reconhecimento, na sentença, de despesa patrimonial
abatível
não conduz automaticamente à configuração de dano moral, pois dano material e dano extrapatrimonial possuem pressupostos próprios.

5
.
Embora inadequada a abordagem da empresa, marcada por contatos por números diversos, ausência inicial de canal institucional seguro, envio de imagem ou documentos pessoais e solicitação de devolução por meio não confiável, não houve prova de ameaça, coação, exposição pública, perseguição ou lesão concreta à honra, imagem, intimidade ou dignidade da autora.

6. Não se exige prova técnica de abalo psicológico para a configuração do dano moral. Contudo, é indispensável a existência de elementos objetivos que demonstrem violação relevante e autônoma a direito da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

7.

As providências adotadas pela autora
não caracterizam, no contexto dos autos, privação anormal e indenizável do tempo útil, sobretudo porque vinculadas à restituição segura de quantia que a própria autora sabia não lhe pertencer.

6.
Mantém-se a sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito apenas quanto ao abatimento dos honorários contratuais, mas foi vencida no pedido de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A abordagem informal e insegura para restituição de valor transferido por equívoco não configura dano moral indenizável quando ausente prova de violação concreta e autônoma a direito da personalidade. 2. A manutenção, por ausência de recurso da parte interessada, do capítulo sentencial que autorizou o abatimento de honorários contratuais não implica reconhecimento, em tese, de que tais despesas sejam sempre indenizáveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004855-73.2024.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/06/2026,
DJe
15/06/2026; TJMT, N.U 1007299-48.2025.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 20/05/2026,
DJe
26/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alessandra Maria dos Santos contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de pagar cumulada com reparação por danos material e moral ajuizada em face de Comercial
Kumbuca
de Cereais Ltda.

A autora alegou ter recebido, por equívoco, transferência via PIX no valor de R$ 69.820,08, oriunda da empresa ré. Sustentou que, embora soubesse não lhe pertencer a quantia, deixou de devolvê-la de imediato por não ter recebido contato bancário oficial nem acionamento do Mecanismo Especial de Devolução do PIX, passando a ser procurada por pessoas diversas, por números distintos, sem comprovação segura de representação da empresa.

Afirmou que os contatos, inclusive com envio de fotografia, documentos pessoais e solicitação de transferência para conta de pessoa física, geraram receio de fraude, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e contratou assessoria jurídica, ao custo de R$ 5.000,00, para viabilizar a devolução segura do numerário. Requereu o abatimento desse valor do montante a ser restituído e indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao abatimento dos honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 5.000,00, do montante a ser restituído à ré. O pedido de indenização por dano moral foi rejeitado, ao fundamento de
ausência de lesão concreta a direito da personalidade. Em razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu próprio advogado e com metade das custas processuais, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

A apelante sustenta que a sentença é contraditória, pois reconheceu a gravidade do contexto para admitir o abatimento dos honorários contratuais, mas afastou o dano moral. Afirma que a cobrança foi informal, insegura e intimidatória, em razão de múltiplos contatos, ausência de canal oficial, envio de fotografia e documentos pessoais, menção a crime e pedido de devolução por meio não confiável.

Defende ser desnecessária prova técnica de abalo psicológico e sustenta que houve violação à sua tranquilidade, segurança, intimidade e dignidade, além de perda do tempo útil. Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral, a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados no recurso.

C
ontrarrazões

pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se a situação vivenciada pela autora, após o recebimento indevido de transferência via PIX no valor de R$ 69.820,08, configura dano moral indenizável e, em caso positivo, se deve ser modificada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, registre-se que o capítulo da sentença que autorizou o abatimento de R$ 5.000,00, referente aos honorários advocatícios contratuais, não foi objeto de insurgência pela ré. Assim, a matéria não foi devolvida à apreciação desta instância, permanecendo preservada nos limites da
devolutividade
recursal e da vedação à reformatio in pejus.

Desse modo, o abatimento reconhecido na origem subsiste exclusivamente pela ausência de recurso da parte interessada, sem que tal circunstância importe reexame, em grau recursal, acerca da
indenizabilidade
dos honorários contratuais.

Feita essa delimitação, passa-se à análise do pedido recursal de indenização por dano moral.

É incontroverso que a autora recebeu, por equívoco da empresa ré, quantia expressiva que não lhe era devida. Também não se controverte que a apelante adotou cautelas antes da restituição, registrando boletim de ocorrência, contratando assessoria jurídica e depositando judicialmente o valor remanescente.

No caso, não se desconsidera que a forma de abordagem adotada para a restituição do valor foi inadequada. O conjunto probatório demonstra contatos por números diversos, ausência inicial de canal institucional seguro, envio de imagem ou documentos pessoais, menção à possível responsabilização e solicitação de devolução por meio que gerou dúvida razoável na autora.

Tais circunstâncias justificam a compreensão do receio experimentado pela apelante e explicam as providências cautelares por ela adotadas. Todavia, não bastam, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

Dano material e dano moral possuem pressupostos próprios, portanto, a existência de despesa patrimonial, ainda que reconhecida na sentença em capítulo não impugnado, não implica automaticamente violação à honra, à imagem, à intimidade, à dignidade ou a outro direito da personalidade.

Não se exige, para a configuração do dano moral, prova técnica de abalo psicológico ou laudo médico. Contudo, é indispensável a presença de elementos objetivos que demonstrem violação relevante e autônoma a direito da personalidade.

“[...] A tutela dos direitos da personalidade exige demonstração de efetiva exposição ou lesão concreta à honra, à imagem ou à respeitabilidade. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e autoriza a improcedência da demanda. (N.U 1004855-73.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 15/06/2026).”

No caso concreto, os elementos dos autos não evidenciam ameaça explícita, insulto, exposição pública, divulgação perante terceiros, coação efetiva, perseguição real ou repercussão concreta apta a atingir a honra, a imagem, a intimidade ou a dignidade da autora em grau indenizável.

Assim, embora a abordagem tenha sido inadequada e desorganizada, os elementos objetivos constantes dos autos demonstram insegurança, cautela e transtornos vinculados à regularização de controvérsia patrimonial, mas não revelam lesão extrapatrimonial autônoma.

Também não procede a alegação de contradição da sentença,
pois
o reconhecimento de que a autora agiu com prudência ao contratar advogado não equivale ao reconhecimento de que sofreu dano moral. A sentença distinguiu a despesa patrimonial do alegado abalo extrapatrimonial, concluindo pela ausência de prova suficiente deste último.

Incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos do direito à indenização extrapatrimonial. A prova produzida evidencia que a apelante adotou cautelas justificadas diante de situação incomum, mas não demonstra excesso indenizável autônomo praticado pela ré.

Além disso, os elementos constantes dos autos indicam que, em determinado momento, houve tratativas voltadas à restituição da quantia transferida por equívoco, circunstância que enfraquece a tese de que os contatos tenham assumido contornos de intimidação grave ou pressão ilícita suficiente para caracterizar dano moral.

A alegação de perda do tempo útil igualmente não conduz à reforma da sentença. As providências adotadas pela autora não caracterizam, no contexto dos autos, privação anormal e indenizável do tempo útil.

Embora a situação tenha gerado incômodo e preocupação, as medidas adotadas estavam diretamente vinculadas à restituição segura de quantia que a própria autora sabia não lhe pertencer. Não houve demonstração de impacto relevante em suas atividades habituais, nem de desvio produtivo em grau juridicamente indenizável.

“[...] O dano moral exige violação relevante a direitos da personalidade, não se configurando em hipóteses de mero aborrecimento cotidiano ou transtornos ordinários. A teoria do desvio produtivo do consumidor demanda comprovação efetiva de prejuízo relevante às atividades
habituais, o que não se verifica quando ausente demonstração concreta de impacto significativo. [...] (N.U 1007299-48.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026).”

Portanto, ainda que a abordagem da ré tenha sido inadequada, os elementos dos autos indicam que os contatos tinham por finalidade a recuperação de quantia transferida por equívoco, sem prova de ameaça, coação, exposição pública ou excesso indenizável.

Desse modo, ausente demonstração de violação concreta e autônoma a direito da personalidade, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Quanto à sucumbência, também não há reparo
, pois a
autora obteve êxito apenas quanto ao abatimento dos honorários contratuais, mas foi vencida no pedido de indenização por dano moral. A distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais reflete adequadamente o resultado da demanda, nos termos do art. 86 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a sentença determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu próprio patrono, não havendo verba sucumbencial fixada em favor do patrono da apelada a ser majorada nesta instância, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026